Tribunal: STF
Processo: ARE 1283835
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AÇÃO ORDINÁRIA OBJETIVANDO O RESTABELECIMENTO DA VERBA SALARIAL DISCIPLINADA NO § 3º DO ART. 42 DA LEI MUNICIPAL Nº 9.337/04, SEM AS LIMITAÇÕES IMPOSTAS PELO DECRETO 391/01. RETRIBUIÇÃO INSTITUÍDA PELA LEI MUNICIPAL 8.037/99. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO ENTRE A SUPRESSÃO IMPOSTA PELO CÓDIGO 121 COM O DECRETO 391/01. IMPLEMENTAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO ESPECIAL POR ASSIDUIDADE (GEA) PELA LEI MUNICIPAL 8.729/02, QUE EXTINGUIU A RAV, SEM PREVISÃO PARA INCORPORAÇÃO DESTA NOS VENCIMENTOS. REVOGAÇÃO TÁCITA DO ART. 42, PAR. 3º, DA LEI 9.337/04 PELAS LEIS MUNICIPAIS Nº 11.315/2011 E Nº 11.369/2011. RECURSO DESPROVIDO. 
    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso XV, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "Analisando o disposto no art. 42 da Lei nº 9.337/2004, denota-se que o Código 121 foi concedido aos servidores que tiveram redução de vencimentos, a título de antecipação de reposição salarial resultante de perdas inflacionárias. 
    Isso quer dizer que, no momento da implantação do novo Plano de Carreira, o Município antecipou a reposição salarial que alguns servidores receberiam ao longo dos anos subsequentes, com o intuito de evitar a redução de vencimentos. Conforme a Administração viabilizasse novas reposições salariais, o valor do vencimento foi sendo majorado, até quando ultrapassado o marco da irredutibilidade salarial. A partir de então, o código 121 foi sendo corretamente suprimido. Sua supressão constituiu espécie de compensação pelo recebimento antecipado da reposição inflacionária, evitando-se, assim, que o servidor recebesse duas vezes o mesmo reajuste salarial. 
    Não se trata, deste modo, de supressão de verba integrante do vencimento do servidor; o que houve, no caso, foi uma verdadeira antecipação da reposição salarial, visando preservar o patamar dos vencimentos do servidor, no momento do seu reenquadramento, compensando-se posteriormente os valores a título de reposição salarial antecipada com o valor o Código 121." 
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
     Confira-se, ainda, em caso análogo ao presente, o seguinte julgado: ARE nº 1.216.329/P, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 1º/7/19.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 2 de setembro de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente